Tribunal: CARF
Processo: 10640.901320/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.901320/2014-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.873 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
INPA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS SANTANA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há ofensa à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa
quando todos os fatos estão descritos e juridicamente embasados,
possibilitando à contribuinte contestar todas as razões de fato e de direito
elencadas no despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente e Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne.

Relatório
Por bem retratar os fatos constatados nos autos, passamos a transcrever o
Relatório da decisão de primeira instância administrativa:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de suposto pagamento a maior da
contribuição para o COFINS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.901320/2014-19
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.873 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901320/2014-19

Após análise do PER de forma eletrônica pelo sistema de processamento da Receita
Federal do Brasil – RFB, foi emitido despacho decisório indeferindo o pedido de
restituição, uma vez que, embora localizado o pagamento do DARF indicado no
PER/DCOMP, os créditos foram integralmente utilizados para quitação de débito
declarado pelo próprio Contribuinte.
A contribuinte foi cientificada da decisão e apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em resumo, o que segue:
"Isto significa que qualquer decisão deve ter sempre um fundamento legal, pois
à Administração Fazendária somente é lícito fazer o que a lei determina, sob
pena de a mesma incorrer, em última análise, em abuso de autoridade, por não
observar a lei que fundamenta a prática dos seus atos.
Para que fique evidente esta nulidade, não há fundamento legal algum no
despacho decisório impugnado que sustente o indeferimento do direito
creditório, não há qualquer justificativa!
...
O que denota a ausência de qualquer fundamento na decisão ora vergastada se
consubstancia no fato de que em nenhum momento há qualquer fundamentação
legítima da equivocada negativa do direito creditório da Requerente, o que por
si só demonstra a absoluta falta de fundamentação válida do Despacho
Decisório impugnado." (grifos e negritos no original)
Ao final veio requerer o provimento da manifestação de inconformidade para deferir a
restituição almejada.
É o breve relatório.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, proferindo o
Acórdão no 09-64.380, de 28/08/2017 (fls. 57 a 59), assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário (arquivo
não paginável fl.65), por meio do qual repete a alegação de nulidade, por vício material, do
despacho decisório.
O processo foi distribuído a este Conselheiro Relator, na forma regimental.
É o relatório.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.873 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901320/2014-19

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
A questão trazida a este colegiado cinge-se a direito creditório não reconhecido
pela constatação de utilização integral do pagamento na quitação de débitos do
contribuinte.
A unidade de origem indeferiu o Pedido de Restituição diante da inexistência do
crédito pleiteado. Conforme consta no Despacho Decisório (fl.9) o valor do DARF arrecadado
em 24/12/2008 teria sido utilizado no pagamento do débito COFINS não-cumulativo (cod.5856)
do período de apuração 11/2008, número de pagamento 5305027031:

A Recorrente alega a nulidade, por vício material, do despacho decisório, por
cerceamento de seu direito de defesa. Segundo seu entendimento, não foi possível identificar
qualquer razão para ter seu direito creditório indeferido.
Não assiste razão à recorrente.
A Autoridade Fiscal fundamentou sua decisão por meio do demonstrativo acima
reproduzido que aponta a alocação do pagamento efetuado a um débito declarado, inexistindo
saldo passível de restituição.
Também não há que se falar em inovação trazida pelo julgador de primeiro grau
na apreciação da matéria, que apenas trouxe os fundamentos necessários para rechaçar as
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.873 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901320/2014-19

alegações do sujeito passivo trazidas na Manifestação de Inconformidade. Trata-se do pleno
exercício do contraditório, que exige a plena fundamentação das decisões na apreciação de todos
os pontos levantados pela defesa do contribuinte. A motivação do indeferimento do direito
creditório continua sendo a inexistência de crédito.
Transcrevo excerto da decisão recorrida com a sua fundamentação:
A requerente submete a apreciação sua argumentação fundamentada exclusivamente em
suposta inexistência de fundamento na decisão atacada.
[...]
No caso dos autos o crédito tributário foi constituído por declaração do próprio
contribuinte: a DCTF. Nesses casos, a apuração de tributos é realizada na contabilidade
do contribuinte, sendo seu valor informado à Administração Tributária por meio de
DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), declaração que constitui
confissão de dívida nos termos do artigo 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124/84, que dispõe
que “o documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito“.
Vimos que além de confessar o débito nos valores constantes da DCTF, o contribuinte
tomou a iniciativa de quitá-lo via pagamento do montante integral. Nesse caso, é
incontestável que, segundo as informações constantes da DCTF apresentada pelo
contribuinte, não havia pagamento a maior ou indevido que respaldasse o crédito
utilizado na compensação.
Assim, o fundamento para o indeferimento do direito creditório é simples e direto: o
pagamento do qual se solicita a restituição está totalmente vinculado a um débito
declarado pela própria manifestante na DCTF do período.
Não há, como se vê, qualquer irregularidade que possa ter acarretado o cerceamento do
direito de defesa da manifestante.
Portanto, não está configurado qualquer cerceamento do direito de defesa da
recorrente, visto que o fundamento do indeferimento do pedido de restituição consta da decisão
recorrida e o julgador a quo apenas rechaçou as alegações do sujeito passivo trazidas na
Manifestação de Inconformidade.
Tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso voluntário, o
contribuinte apenas alega o vício, sem trazer aos autos qualquer prova documental acerca do
crédito requerido ou de qualquer erro na declaração apresentada que constituiu o débito ao qual o
pagamento foi alocado. Trata-se, na essência, de ausência de provas para o deferimento do pleito
reclamado.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da
Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito
que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.873 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901320/2014-19

O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Destarte à mingua de elementos comprovadores dos fatos alegados, impossível
reconhecer a legitimidade do pleito do contribuinte, quando alega seu direito creditório.
Mantém-se, portanto, o indeferimento do Pedido de Restituição de suposto
pagamento a maior da contribuição para o PIS tal qual decidido na DRF de origem.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital